Tribunal: TCU
Processo: 038.612/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1040/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.612/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Arreguy de Sena (XXX.836.466-XX); Fatima Aparecida Mariano (XXX.109.906-XX); Jane Azevedo da Silva (XXX.519.686-XX); Jose Izabel Martins (XXX.844.706-XX); Katia Maria Silva de Oliveira e Castro (XXX.899.572-XX); Lea Maria Chicre Araujo Salomão (XXX.651.116-XX); Luiz Gonzaga da Silva (XXX.377.676-XX); Maria das Dores de Souza (XXX.590.876-XX); Raquel Dias Vieira Braga (XXX.751.316-XX); Welter Luiz Cazarin Costa (XXX.759.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.